Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711734-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS BENEFICIARIOS DOS PLANOS DE REGULAMENTO BASICO E REGULAMENTO DOS PLANOS DE BENEFICIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DE SIGILO. PROCEDIMENTO ARBITRAL. FUNDAÇÃO MANTIDA, EM PARTE, POR RECURSOS PÚBLICOS. DEVER DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão da associação apelante em compelir a fundação recorrida a apresentar a sentença arbitral pleiteada. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 3. No caso em deslinde a FUNCEF, a despeito de não ter participado do procedimento arbitral, pode ser compelida a apresentar a cópia da sentença arbitral que se encontre em seu poder (art. 396 do CPC). 4. Questão preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. O Juízo singular incorreu in error in judicando ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, sem a análise devida da questão submetida à apreciação, ao argumento de ilegitimidade passiva da ré. 5.1. Por essa razão a sentença deve ser desconstituída 6. Constatado de que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso o critério da causa madura, com a devida análise do mérito da demanda. 7. O sigilo do procedimento arbitral pode ser afastado de acordo com a regra prevista no art. 14.1. do regulamento da Câmara de Arbitragem Brasil Canadá na hipótese de “proteção de direitos da parte envolvida”. 8. Ademais, convém registrar que a FUNCEF é entidade instituída e patrocinada, em parte, com recursos advindos da empresa pública Caixa Econômica Federal, estando submetida, portanto, à observação dos princípios regentes da Administração Pública, como o da publicidade e da transparência. 9. Em virtude do princípio da transparência a FUNCEF não só deve disponibilizar as informações públicas ou pessoais relevantes, desde que sejam solicitadas, mas também deve adotar uma postura ativa em fornecê-las. Nesse sentido a Lei no 12.527/2011 estabelece, dentre as diretrizes a serem observadas, para assegurar-se o direito fundamental de acesso à informação, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações” e o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”, como dispõe seu art. 3o, incisos II e IV. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Pedido julgado procedente No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a associação recorrida descumpriu a exigência de apresentar autorização específica para representar processualmente seus associados e, portanto, não pode ser considerada parte legítima para ajuizar a demanda, o que enseja o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem resolução de mérito; c) artigos 396, 330, inciso II e 485, inciso VI, todos do CPC, sob o argumento de que a ausência de participação da recorrente no procedimento arbitral que ensejou a prolação da sentença buscada pela associação recorrida, que envolve o FIP GEP e a empresa MDL Reality Incorporadora S/A, acarreta. sim, a ilegitimidade passiva da FUNCEF. Afirma que é apenas quotista no referido fundo de investimento, não havendo qualquer obrigação legal de acesso por quotista à sentença arbitral, mas tão somente às informações cedidas pelo próprio fundo, razão pela qual o pedido de exibição de documento deveria ter sido direcionado àqueles que integram o processo arbitral; d) artigos 189, inciso IV, do CPC, 27-D da Lei 6.385/76, ao autorizar o afastamento do sigilo do processo de arbitragem sob o fundamento de proteção do acesso à informação dos associados da ASBEER, sendo que esta não é parte do referido processo. Acrescenta que a divulgação de informações relacionadas à política de investimento da FUNCEF à ANBERR é hábil a configurar violação ao dever de sigilo; e) artigos 2o e 24, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 1o e 3o, ambos da Lei 12.527/2011, em razão da impossibilidade de afastamento do sigilo com fundamentos nos princípios da publicidade e transparência aplicáveis à Administração Pública. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos seguintes artigos: a) 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da ausência da devida fundamentação; b) artigo 5o, inciso XXI, da CF e Tema 82 do STF, diante da ausência de regular representação da associação recorrida e, consequentemente, sua ilegitimidade ativa; c) artigo 37, caput, da CF, porquanto descabida o afastamento do sigilo com fundamentos aplicáveis à Administração Pública; d) artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, da CF, para que seja reconhecida a necessidade de restrição à publicidade e, assim, julgado improcedente o pleito autoral. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189, inciso IV, do CPC, 27-D da Lei 6.385/76, 2o e 24, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 1o e 3o, ambos da Lei 12.527/201. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 37, caput, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023